Tribunal: TJBA
Processo: 8003486-76.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003486-76.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: COSMOPOLITAN PATRIMONIAL S.A. Advogado(s): ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS e outros Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS IPTU. ABUSIVIDADE NO AUMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020. DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL COM CRIAÇÃO DE SERVIDÃO. ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS. INAPLICABILIDADE DA TRAVA DE MAJORAÇÃO DO IMPOSTO. ART. 5º, § 2º, DA LEI N.º 1.518/2013, ALTERADA PELA LEI LOCAL N.º1.783/2019. NECESSIDADE DO LANÇAMENTO EX OFFICIO SE ADEQUAR À NOVA REALIDADE DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DO ATO COATOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença denegatória da segurança, cujo objeto consistia no aumento excessivo do IPTU de 2020 de Lauro de Freitas (R$ 10.845,34 para R$ 38.863,74), diante da não utilização da trava legal, conforme previsto na Lei Municipal n.º 1.518/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o desmembramento do imóvel tributado, com criação de servidão de passagem e consequente alteração dos dados cadastrais (extensão e valor venal), constitui hipótese de afastamento do benefício fiscal da trava de majoração do IPTU previsto no art.5º, §2º, da Lei n.º1.518/2013, diante da alteração procedida pela Lei n.º1.783/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. À luz do pacto federativo, a Carta Magna de 1988 conferiu, aos Municípios, a autonomia para instituírem, dentro de seu perímetro territorial, leis próprias, dentro das competências previstas constitucionalmente, a exemplo da instituição do IPTU e benefícios fiscais correlatos, com fulcro no seu art.156, I. 4. A Lei n.º 1.518/2013 do Município de Lauro de Freitas instituiu a Planta Genérica de Valores e os limites à majoração anual do IPTU, visando mitigar os impactos da implantação da nova metodologia de avaliação imobiliária, benefício de natureza transitória que comporta as exceções expressamente previstas pelo legislador. 5. Por outro lado, o § 2º do art. 5º da Lei Municipal n.º 1.518/2013, com redação dada pela Lei n.º 1.783/2019, dispõe que, para os imóveis que tenham sofrido alteração de dados que impactem no cálculo do imposto, não se aplica o limite de majoração previsto no caput, devendo o lançamento tributário observar os parâmetros da nova realidade fática. 6. O desmembramento do imóvel, com criação de servidão de passagem e alteração da área de 8.109,78m2 para 7.309,23m2, formalizado pelo Decreto Municipal n.º4.448/2019, constitui modificação cadastral relevante que impacta substancialmente no cálculo do IPTU (extensão territorial e valor venal), afastando a aplicação do benefício da trava de majoração do tributo. 7. Não há como estender ao terreno litigado os benefícios outrora aplicáveis quando subsistia a unicidade da extensão territorial, porquanto o desmembramento implicou importante alteração jurídica e cadastral, ao criar nova unidade imobiliária autônoma, regendo-se o direito tributário pelo princípio da legalidade estrita. 8. É inviável ao Poder Judiciário invadir a competência constitucional investida ao legislador local, para ampliar as hipóteses de concessão da benesse tributária, mormente quando o intento do edil foi expressamente afastar o teto do multiplicador, para imóveis que viessem a sofrer mudança substancial de suas características. 9. Não há, portanto, ilegalidade do ato coator impugnado que procedeu ao lançamento ex officio do IPTU de 2020, diante da nova realidade da situação fenomênica tributável, considerando as importantes mudanças decorrentes do desmembramento de imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O desmembramento de imóvel, com criação de servidão de passagem e consequente alteração dos dados cadastrais, constitui hipótese de afastamento do benefício fiscal da trava de majoração do IPTU previsto no art. 5º da Lei n.º 1.518/2013 do Município de Lauro de Freitas, nos termos do seu § 2º, com redação dada pela Lei n.º 1.783/2019”. 2. É inviável ao Poder Judiciário ampliar as hipóteses de concessão de benesse tributária mediante interpretação extensiva ou analógica, em violação ao princípio da legalidade estrita que rege o direito tributário e em respeito à competência legislativa tributária do Município." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; art. 156, I; CTN, art. 32; Lei Municipal n.º 1.518/2013, art. 5º e § 2º; Lei Municipal n.º 1.783/2019; Lei Municipal n.º 1.572/2015 (CTRMLF), art. 75. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença apelada, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.